Tribunal: TJDFT
Processo: 0737056-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737056-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. P. S. AGRAVADO: I. N. D. S. S. -. I. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30848587), sem fundamentação de tutela de urgência, interposto pela Autora em face da decisão agravada apontada no ID 30848593, proferida em ação previdenciária n. 0720158-86.2021.8.07.0015. Transcrevo a decisão agravada: Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial para apresentar, desde logo, o rol de testemunhas, indicar e formular, querendo, assistente técnico e quesitos, para a perícia médica. Quanto ao pedido de que o processo tramite em segredo de justiça, não verifico que os relatórios médicos juntados aos autos tragam informações que causem prejuízo à sua intimidade. Portanto, indefiro o pedido de segredo de justiça. Intime-se. Preclusa a decisão, retifique-se a autuação para retirar o segredo de justiça. Data e hora da assinatura digital. Alega a Agravante, em suma, que sofreu acidente de trabalho e deve lhe ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez acidentário. No bojo do recurso, não há fundamentação para afastar o entendimento do magistrado a quo na apontada decisão agravada. A Agravante apenas reitera os termos de sua ação previdenciária, defendendo o cabimento da aposentadoria, sendo que tal questão ainda deve ser submetida ao contraditório perante o Juízo a quo. Ademais, a decisão agravada não se encontra entre as hipóteses do art. 1.015 do CPC que autorizam a interposição do agravo de instrumento. Por não haver fundamentação para tutela de urgência no recurso, proferi Despacho determinando a intimação do Agravado para contrarrazões (ID 31122007). A Agravante pleiteia reconsideração do Despacho (ID 31279026), pleiteando reapreciação do pedido liminar para que os autos continuem tramitando em segredo de justiça. Ocorre que inexistiu tal pedido liminar no recurso, sendo incabível emenda ao recurso intitulada como “reapreciação de pedido liminar”. Nada a prover, portanto, quanto ao pedido ID 31279026. INTIME-SE a Agravante para se manifestar sobre a violação à dialeticidade recursal, bem como para que demonstre o cabimento do recurso entre as hipóteses legais. Prazo de 5 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021 10:53:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador